Tribunal: TJES
Processo: 5004364-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004364-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARCEL FIORENTINI SANT ANNA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S. A. contra decisão do Juízo da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a transferência dos valores depositados em conta judicial em favor dos agravados. O banco agravante sustenta a tempestividade da impugnação, alegando que o prazo de 15 dias para impugnação só se inicia após o término do prazo de 15 dias para pagamento, conforme o disposto nos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (
I
) definir o termo inicial do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, à luz dos artigos 523 e 525 do CPC; e (II) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante é tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o decurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, conforme previsão expressa do art. 525 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ocorre apenas após o término do prazo para pagamento voluntário, de modo que a contagem dos dois prazos é sucessiva e não concomitante.
No caso concreto, a intimação do banco agravante para pagamento voluntário ocorreu em 10-11-2023, com término do prazo em 22-11-2023. Assim, o prazo de 15 dias para a impugnação iniciou-se em 23-11-2023, sendo a apresentação da impugnação em 13-12-2023 tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença tem início após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.
A apresentação da impugnação dentro do prazo subsequente ao término do prazo para pagamento configura-se como tempestiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.107.637/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02-03-.2024, DJe 14-03-2024.
STJ, AgInt no REsp n. 1.822.636/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09-02-2021, DJe 18-02-2021.

STJ, REsp n. 1.761.068/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15-12-2020, DJe 18-12-.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004364-91.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.

AGRAVADOS: MARCEL FIORENTINI SANT’ANNA E NATALY FIORENTINI SANT’ANNA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Itaú Unibanco S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão integrada pela decisão de embargos de declaração, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença proferida nos “embargos à execução hipotecária” autuados sob o n. 0025903-10.2016.8.08.0024, opostos contra ele por Nataly Fiorentini Sant’anna
e
Marcel Fiorentini Sant’anna, que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e determinou a transferência eletrônica para o advogado dos agravados da quantia depositada em conta judicial.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que: 1) “conforme o atual Código de Processo Civil, o executado tem 15 dias para pagar e mais 15 dias para apresentar sua impugnação, sendo que o segundo prazo inicia a contagem após o término do primeiro prazo” (pág. 08), nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC; 2) “não obstante o decurso de prazo para pagamento em 04/12/2023, o mesmo não ocorreu com o prazo para impugnação” (pág. 08); 3) “com o término do prazo para pagamento em 04/12/2023, iniciou-se no dia útil seguinte, qual seja, em 05/12/2023, o prazo para impugnação, conforme expressamente determina o supracitado artigo 525 do CPC, prazo esse que somente terminou em 25/01/2024” (pág. 08); 4) a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente em 13-12-2013; 5) “é de rigor que a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação, seja totalmente afastada, visto inexistir decurso de prazo para tanto, sendo a impugnação reconhecida como tempestiva” (pág. 09)

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para reformar “a r. decisão agravada para que a impugnação seja analisada pelo juiz ‘a quo’”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido em decisão de id 8220010.

T
ratando-se de fase executória, o
Código de Processo Civil
prevê
em seus artigos 523, caput, e 525, caput,
o seguinte
:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Interpretando-se literalmente o
s
dispositivos supracitados, denota-se que o prazo de
15 (quinze) dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença
tem início

quando

findo
o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo do débito.

C
olaciono julgados do
colendo Superior Tribunal de Justiça
nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

[...
]

4. Ainda que o réu tenha sido revel na fase de conhecimento e desde que a citação tenha sido válida, o comparecimento espontâneo dará início ao transcurso do prazo para pagamento voluntário e, sucessivamente, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 523 e 525 do CPC).

5. Na espécie, o recorrido, revel na fase de conhecimento, compareceu espontaneamente aos autos na fase de cumprimento de sentença. Nesse momento, então, passou a fluir o prazo de
15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito e somente após esgotado esse lapso é que teve início o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação. Dessa forma, a impugnação apresentada pelo recorrido é tempestiva.

[...
]

(REsp n. 2.107.637/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 2-03-2024, data da publicação/fonte: DJe 14-03-2024.)

(Meu, o grifo.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E MULTA DECENDIAL SOBRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COISA JULGADA. DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIA. MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CPC MANTIDA. DESAFIO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O art. 523 do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: 2.1) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e 2.2) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa", sem, contudo, elidir a multa de 10%. (AgInt no REsp n. 1.822.636/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
09-02-2021,
data da publicação/fonte: DJe
18-02-2021.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE.

7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário.

8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação. (REsp n. 1.761.068/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
15-12-2020,
data da publicação/fonte: DJe
18-12-2020.)

N
o caso
, a intimação do banco agravante para pagamento voluntário do débito
ocorreu
10-11-2023 (id. 23245093), e ainda que se
considere
decorrido o prazo em 22-11-2023 (conforme
certidão

de
id. 23742751), a impugnação ao cumprimento de sentença
foi apresentada
em 13-12-2023 (id. 35494476),
p
orquanto
é tempestiva.

P
osto isso,
ratifico a decisão na qual foi atribuído efeito suspensivo (id 8220010),
dou provimento
ao recurso e determino a
apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.